Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. PRECEDENTES. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Só há omissão relevante para o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão deixa de se manifestar sobre argumento apto a conduzir a conclusão jurídica diversa.
3.1. Nesse sentido, os precedentes qualificados relacionados ao tema de debate devem ou ser observados ou ser objeto de comparação distintiva que demonstre a sua não aplicabilidade ao caso em análise.
3.2. O mesmo não é devido, no entanto, em relação aos julgados desprovidos de força vinculante e que detém mero caráter persuasivo.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no REsp n. 1.427.222/PR do Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, STJ; Acórdão 1682819 do Des. Carlos Pires Soares Neto da Primeira Turma Cível, TJDFT.